Tribunal: STF
Processo: RE 1596825
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Osvaldo Vieira Correa, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE IMÓVEIS - - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OU EVIDÊNCIA CONCRETA DE JUSTIFICATIVA PARA REAVALIAÇÃO OU PERÍCIA COMPLEMENTAR - INDEFERIMENTO - ILEGALIDADE DO MONTANTE DA EXECUÇÃO, TRADUZIDA POR EXCESSO PELA CUMULAÇÃO DE ENCARGOS ILEGAIS QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO OPERADA - ART. 507 DO CPC ALEGAÇÕES, OUTROSSIM, GENÉRICAS -IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA À ADJUDICAÇÃO, PERFEITA E ACABADA, VEDADO PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO - CPC, ART. 877, § 1º E ART. 18 - PENHORA DE COTAS SOCIAIS PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO ADMISSIBILIDADE, AUSENTE EXCESSO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE LUCROS DO EXECUTADO NA QUALIDADE DE SÓCIO DE EMPRESA ADMISSIBILIDADE CÓDIGO CIVIL, ART. 1026, CAPUT LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS UTILIZAÇAO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL CPC, ART. 80, II E III CONFIGURAÇÃO RECURSO IMPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento n° 2314019-64.2024.8.26.0000, relator: desembargador Matheus Fontes, 22ª Câmara de Direito Privado do TJSP, j. em 04.12.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV, LV e XXXVI, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta o recorrente a nulidade absoluta da sentença, por ofensa ao Tema 339 da Repercussão Geral. Aduz a incorreção absoluta dos cálculos e a ausência de atualização do valor dos imóveis adjudicados. 
Insiste na ilegalidade tanto da adjudicação dos imóveis sem concorrência entre credores como das penhoras deferidas. Por fim, argumenta a ilegalidade da multa por litigância de má-fé. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Ressai dos autos que o recorrente não trouxe uma preliminar de repercussão geral fundamentada. A bem da verdade, o recorrente, de forma genérica, em um parágrafo afirmou que estaria configurada a repercussão geral da matéria. 
Portanto, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado o óbice, o recurso não comportaria provimento. 
Isso porque rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à correção dos cálculos, à legalidade da penhora e da adjudicação dos imóveis, à imposição de multa por litigância de má-fé e à atualização do valor dos imóveis, seria necessário o incursionamento no conjunto-fático probatório dos autos, cujo reexame é inviável em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1383969 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17-02-2023)
“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. Cálculos. Ilegitimidade. Preclusão. Legislação infraconstitucional pertinente. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis nesta fase processual, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1488650 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-06-2024)
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à transmutação da natureza da posse exercida de maneira pacífica pelas famílias ocupantes do bem – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1360483 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 15-09-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente